Tribunal: TJDFT
Processo: 0718641-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Civil. Processual Civil. Despesas processuais. Adiantamento. Diligências processuais. Utilidade.
1.. Cabe à parte que pretende a tutela jurisdicional – cognitiva ou satisfativa – antecipar o pagamento dos atos processuais respectivos, inclusive aqueles determinados de ofício pelo juiz, sem prejuízo do reconhecimento da responsabilidade da parte adversa ao final do processo.
2.. O juiz não deferirá diligências que não sejam absolutamente necessárias para tentativa de localização do devedor.
3.. Recurso desprovido.